Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-04.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VISTOS
Trata-se de conflito negativo de competência entre o JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES e o JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES, suscitado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1005459-04.2019.8.11.006 ajuizado por CREMILDA ROSELI DA SILVA TEOTONIO contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, em face da Ação de Execução Fiscal no 1000049-62.2019.8.11.0008 ajuizada pela municipalidade contra a autora (id. 315464251).
O conflito suscitado se enquadra na hipótese do art. 66, II do CPC e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual ADMITO seu processamento.
Em que pese já expendidos os motivos pelos quais o juízo suscitado considera-se incompetente para julgar a ação ordinária em questão (id. 31544999), entendo necessário ouvi-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme faculta o art. 954 do CPC c/c 204 do RITJ/MT. Outrossim, designo o juízo suscitado, para resolver, em caráter provisório, eventual medida urgente que venha a ser postulada na demanda.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do Juízo Suscitado, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação no prazo do art. 205 do Regimento Interno deste Tribunal.
Cumpra-se.